Tribunal: TCU
Processo: 008.076/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, em razão da não comprovação de despesas realizadas com os recursos do SUS repassados ao Município de Pedro do Rosário/MA, nos exercícios de 2005, 2006 e 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Adailton Martins e José Irlan Souza Serra, ex-Prefeitos, e de Lucenita Pereira Costa, Suely Maria Verde Machado e Lucivaldo Barros da Cruz, ex-Secretários Municipais de Saúde de Pedro do Rosário/MA, em razão de irregularidade na execução de despesas com recursos do SUS nos exercícios de 2005, 2006 e 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Irlan Souza Serra em resposta à citação; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Adailton Martins, Lucenita Pereira Costa, Suely Maria Verde Machado e José Irlan Souza Serra; 9.3. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Adaílton Martins e Lucenita Pereira Costa, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 5/4/2005 1.644,83 4/5/2005 1.644,83 22/11/2005 2.827,82 01/11/2005 2.570,75 24/01/2005 1.644,83 14/7/2005 1.644,83 15/8/2005 1.644,83 18/10/2005 103,50 15/09/2005 2.467,25 18/10/2005 103,50 20/9/2005 822,42 14/6/2005 1.644,83 18/5/2005 1.644,83 16/2/2005 1.644,83 9.4. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, Adaílton Martins e Suely Maria Verde Machado, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 04/12/2006 2.827,82 18/9/2006 2.827,82 18/4/2006 2.827,82 10/2/2006 2.827,82 20/3/2006 2.827,82 15/9/2006 1.765,73 11/05/2006 2.827,82 14/07/2006 2.827,82 27/12/2006 2.137,47 22/12/2005 2.827,83 07/07/2006 1.765,73 18/1/2006 2.827,82 04/09/2006 2.137,47 20/10/2006 2.137,47 16/5/2006 1.765,73 10/05/2006 2.137,47 10/05/2006 1.765,73 16/06/2006 2.827,82 04/08/2006 2.137,47 04/09/2006 1.765,73 26/12/2006 2.827,82 20/10/2006 1.765,73 04/09/2006 2.827,82 27/12/2006 1.765,73 07/07/2006 2.137,47 15/09/2006 2.137,47 16/05/2006 2.137,47 04/08/2006 1.765,73 23/10/2006 2.827,82 9.5. condenar, com fundamento nos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, José Irlan Souza Serra ao pagamento da quantia de R$ 39.302,62 (trinta e nove mil, trezentos e dois reais, sessenta e dois centavos), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir 9/5/2013 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. aplicar a José Irlan Souza Serra, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.8. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.